Tribunal: STF
Processo: AP 1864
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de MÁRCIO RODRIGUES DE MELO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 10/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a MÁRCIO RODRIGUES DE MELO, CPF Nº 040.017.986-54, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 15.016, ID: ebd46b72):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Divinópolis/MG comunicou diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas a MÁRCIO RODRIGUES DE MELO (Petição STF nº 957/2024). 



    Conforme informado em juízo, foram as seguintes as violações:



    - 11/5/2023: Violação da área de exclusão. Início da violação: 08:14:37/ Fim da violação: 08:40:37.



    - 12/5/2023: Violação da área de exclusão. Início da violação: 07:37:37/ Fim da violação: 10:18:37.



    - 17/5/2023: Violação da área de exclusão. Início da violação: 07:07:27/ Fim da violação: 07:54:27.



    - 29/5/2023: Violação da área de exclusão. Início da violação: 05:45:51/ Fim da violação: 06:01:51.



    - 27/6/2023: Violação da área de exclusão.



    - 6/7/2023: Violação da área de exclusão.



    - 3/8/2023: Violação da área de exclusão.



    - 4/8/2023: Violação da área de exclusão.



    - 15/8/2023: Violação da área de exclusão. Início da violação: 07:48:40



    - 17/8/2023: Violação da área de exclusão.



    - 18/8/2023: Violação da área de exclusão.



    - 21/8/2023: Violação da área de exclusão.



    - 22/8/2023: Violação da área de exclusão.



    - 4/10/2023: Violação da área de exclusão.



    Intimada para apresentar justificativas sobre as violações reportadas, a defesa assim se manifestou (Petição STF nº 4590/2024 ):



    - Violação do dia 11/5/2023: apresentou um ticket de pesagem de milho;



    - Violação do dia 12/5/2023: apresentou um ticket de pesagem de milho;



    - Violação do dia 17/5/2023: apresentou um ticket de pesagem de milho;



    - Violação do dia 6/7/2023: apresentou recibo informando que estava a serviço de carregadeira situado em Sete Lagoas;



    - Violação do dia 22/8/2023: apresentou recibo informando que estava a serviço de forrageira com trator na Fazenda Vital;



    - Violação do dia 4/10/2023: alegou que necessitou atrasar, pois estava fechando um gado na Fazenda Paivas.



    É o relatório. DECIDO.



    O réu MÁRCIO RODRIGUES DE MELO está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Divinópolis/MG comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações às medidas impostas, relativas à área de exclusão, conforme acima descrito.



    O réu, por outro lado, devidamente intimado, apresentou explicações apenas para 6 (seis) delas, quedando-se inerte sobre as violações da área de exclusão referentes aos dias: 29/5/2023; 27/6/2023; 4/8/2023; 3/8/2023; 15/8/2023; 17/8/2023; 18/8/2023; 21/8/2023 (eDocs. 34/36). 



    A defesa apresentou argumentos genéricos no sentido de que o descumprimento da proibição de se ausentar da comarca de sua residência ocorreu pela necessidade de deslocamento para prestar serviços nas cidades vizinhas, sem o que não poderia sustentar sua família (Petição STF nº 4590/2024).



    Verifico que há diversas violações não justificadas, não havendo fundamento algum, nem mesmo documentos, para os descumprimentos apresentados pela defesa.



    Observo, das justificativas apresentadas, que o réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 10/3/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF, eDoc. 15.016, ID: ebd46b72):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Novamente, no despacho de intimação para a defesa apresentar informações sobre o descumprimento das medidas cautelares, alertei o réu sobre a decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP, em caso de ausência dos esclarecimentos sobre as violações (eDoc. 31, ID: ebb0af12). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de MÁRCIO RODRIGUES DE MELO, CPF Nº 040.017.986-54.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente